Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 4o da Lei no 13.654/18 revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, o qual previa o aumento da pena no crime de roubo quando a violência ou grave ameaça fosse exercida com emprego de arma.
2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/18. Contudo, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que as irregularidades detectadas quando da aprovação da redação final do art. 4o da Lei 13.654/18 não materializam vício procedimental sujeito ao controle jurisdicional, tratando-se meramente de matéria interna corporis do Poder Legislativo, bem como ressaltou a presunção de constitucionalidade do ato normativo.
3. Considerada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem é dada a última palavra a respeito da constitucionalidade das leis federais, e tendo em vista que o fato foi praticado antes da vigência da Lei no 13.964/19, que reinseriu no ordenamento jurídico a causa de aumento em razão do emprego de arma branca, deve ser decotada a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.